Tribunal: TJES
Processo: 5003351-49.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003351-49.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERMINIA PRALON NASCIMENTO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003351-49.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: HERMINIA PRALON NASCIMENTO

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Recurso tempestivo e gratuidade da justiça concedida à parte Recorrente.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de a condenar a Requerida ao ressarcimento de R$ 293,70 (duzentos e noventa e três reais e setenta centavos), julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

Embora caracterizado o ato ilícito, não se reconheceu, quando do julgamento meritório, a existência de dano moral indenizável.

Conforme salientado pelo MM. Juízo da origem: “
No que tange aos danos morais, verifico que o mesmo não é devido. Muito embora a requerente tenha informado que a ré negativou seu nome de forma indevida, verifico do comprovante de negativação anexado no id.4992706 que o resultado da pesquisa gerou 5 registros, todavia, a requerente apenas anexou o registro efetivado pela EDP, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar que inexistiam negativações anteriores. Embora a autora tenha passado por aborrecimentos e transtornos, entendo que o ocorrido, decorre da relação de consumo existente entre as partes, não resta evidenciado qualquer dano à sua moral, que acarrete a demandada o dever de indenizar. Dano moral é aquele que atinge o ofendido como pessoa, lesionando os direitos da sua personalidade, tais como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, acarretando à pessoa atingida, humilhação. É certo, e ninguém pode negar, que tenha a demandante tenha ficado chateado com a situação, contudo, não consigo extrair a ilação de abalo indenizável à sua moral
”.

Dos fatos articulados pela Autora, o único argumento com relevo para justificar a indenização por danos morais seria a negativação.

Contudo, a existência de prévio registro (embora omitido) desautoriza a condenação nos moldes da jurisprudência qualificada do STJ:

«Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (
STJ
, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 41)»

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.